Tribunal: TJDFT
Processo: 0749793-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO N. 1.834.451. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A superveniência de decisão que resolve o mérito, enseja a perda superveniente de objeto de recursos anteriores que impugnam decisãoes interlocutórias ou monocráticas tratem de matéria relativa a esta resolução, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).
2. Agravo Interno não conhecido, em razão de perda superveniente de objeto, pois foi proferido o Acórdão n. 1.834.451.